Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746893-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Alberto Lima da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0717232-88.2019.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de intimação do agravado para que este informasse a existência e a localização de bens passíveis de penhora (id 213440037 dos autos originários). O agravante alega que o agravado permaneceu inerte e criou obstáculos reiterados que oneram-no e retardam a satisfação de seu crédito. Sustenta que o dever de cooperação é imposto a todos os sujeitos processuais. Acrescenta que o comportamento de quem é intimado a indicar bens penhoráveis e omite-se sem justificativa é qualificado como atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que o art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a aplicação de multa de até vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado do débito em casos de omissão. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o magistrado deve atuar ativamente para eliminar os entraves processuais impostos pelo devedor. Ressalta que há elementos probatórios nos autos originários que revelam indícios contundentes de que o executado agiu com a intenção de dilapidar seu patrimônio maliciosamente. Esclarece que o agravado cedeu crédito em situações diversas, quando estava ciente da existência de penhora sobre esses valores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação imediata do agravado para indicar bens penhoráveis e a sua localização no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 65814378). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do direito está presente. Extrai-se dos autos que o agravante deu início ao cumprimento de sentença originário contra o agravado. Diversas diligências foram realizadas na tentativa de encontrar bens do devedor que pudessem saldar a obrigação. Medidas alternativas foram requeridas, mas foram indeferidas devido à demonstração insuficiente de sua utilidade. O agravante empreendeu esforços na tentativa de buscar bens penhoráveis do agravado, mas não obteve êxito. O dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e erigido como princípio norteador, estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Humberto Theodoro Júnior leciona que as partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis é um ato atentatório à dignidade da Justiça.[1] O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis. O descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo. 2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1822538, 07432662420238070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.2.2024, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.3.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução. 2. Sendo evidente que o cumprimento de sentença tramita há mais de um (01) ano, sem que o exequente tenha logrado localizar bens penhoráveis em nome da parte executada, a despeito das diligências já realizadas, é cabível a adoção da medida pretendida, a fim de intimar pessoalmente a devedora para indicar bens passíveis à constrição patrimonial. 3. A inércia injustificada do devedor em indicar bens à penhora configura prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2024, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 15.2.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374440, 07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Registro que o interesse do credor deve ser observado, embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução processa-se de modo menos gravoso ao devedor. Destaco que a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil pode ser aplicada somente quando há omissão injustificada quanto à indicação de bens passíveis de penhora. Não vislumbro, no entanto, a presença do pressuposto do perigo de dano. O agravante alega o risco de dilapidação patrimonial, mas inexistem indícios de que o agravado oculte patrimônio ou frustre a execução deliberadamente. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 299.